Tribunal: STF
Processo: Pet 14200
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “arguição de descumprimento de preceito fundamental” apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem assistência de advogado. O requerente aponta suposta omissão do Poder Executivo Federal em promover uma política de isenção de vistou ou concessão de vistos humanitários para cidadãos palestinos em situação de crise humanitária na Faixa de Gaza e Cisjordânia.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



     4. No caso em exame, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente, nos termos do art. 103 da Constituição, não possui legitimidade para a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Pelo contrário, faz alegação descabida de estar representado pela Defensoria Pública da União e, ao final, assina com a inexistente função de “Advocacia Geral da Defensoria Pública da União”.



    5. Assentada a manifesta ilegitimidade do proponente, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente